Tribunal: TJSP
Processo: 1016175-67.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de desconto de títulos. Sentença de improcedência. Decisão mantida, pois o autor não provou a efetiva cobrança da duplicatas e o inadimplemento dos devedores originários. cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.